Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL. REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLEIA E REUNIÃO DE DIRETORIA. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS REPUTADAS ILEGAIS E ABUSIVAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se os documentos juntados pelo sindicato que intentou a intervenção no feito, na qualidade de terceiro interessado, não foram decisivos para a prolação da r. sentença, revela-se desnecessário o desentranhamento, porquanto não há nulidade sem prejuízo. Ademais, verifica-se que o d. sentenciante determinou a manutenção do arcabouço documental tão somente em razão da pertinência temática, ressaltando-se que o aludido sindicato figurou como assistente na suscitação de dúvida n. 0707413-74.2021.8.07.0015 e juntou os mesmos documentos, sendo que foi a própria federação, ora recorrente, em impugnação àquele feito, que aduziu que a extinção do Conselho Deliberativo foi motivada por corrupção, como registrado no parecer do Ministério Público e colacionado na sentença vergastada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao sentenciar e denegar a segurança vindicada, observou estritamente os limites objetivos da demanda, considerando, de forma precípua, não se evidenciar o direito líquido e certo alegado pela impetrante no tocante à exigência ilegal e abusiva da autoridade coatora para registrar as atas de Assembleias e de Reunião da Diretoria. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.

3. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).

4. Consoante dispõe o art. 54, V, do Código Civil, o estatuto das associações conterá o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Ademais, o art. 59, II, e parágrafo único, do estatuto civilista preconiza que compete privativamente à assembleia geral alterar o estatuto, exigindo-se deliberação especialmente convocada para este fim, cujo quórum será o estabelecido no próprio estatuto.

5. Nos termos dos arts. 16 e 18 do Estatuto da FENAPAF, a Assembleia Geral é constituída pelo Presidente, Diretoria Executiva, Sindicatos Fundadores, Sindicatos Efetivos e Conselho Deliberativo, sendo necessário o voto de 2/3 para reformar ou alterar o Estatuto, com convocação mínima de 30 (trinta) dias. Assim, a despeito de a recorrente se limitar a alegar que a presença de 9 (nove) entidades sindicais, com 8 (oito) votantes, e membros da Diretoria Executiva, possui o condão de alcançar o quórum necessário, não se constata o efetivo cumprimento da disposição estatutária.

6. Não se evidencia o direito líquido e certo alegado pela impetrante, pois as exigências cartorárias se afiguram hígidas, no exercício da competência do Cartório do Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de atribuir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos.

7. Recurso conhecido e desprovido.